Tribunal: TJPA
Processo: 0816956-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816956-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: WILLIAM JOSE LIMA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0816956-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

AGRAVADO: WILLIAM JOSE LIMA DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que deferiu pedido de tutela de urgência para que a Agravante proceda a suspensão dos descontos efetuados no benefício da parte autora, no valor de R$932,57 (novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), que será revertida em favor do requerente em caso de descumprimento,, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por
WILLIAM JOSE LIMA DE SOUSA
em desfavor do ora Agravante (Proc. nº 0885333-84.2023.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões de id. 16684603, o Agravante
sustenta o equívoco no interlocutório, alegando que a parte Agravada tomou ciência de todas as cláusulas no momento da aludida contratação, não podendo alegar agora que nunca contratou cartão de crédito, tendo em vista a clareza da Proposta.

Alega que em nenhum momento o agravante impôs à parte agravada que assinasse o contrato, pelo contrário, ela assinou conforme sua declaração de vontade, e assim o fez, com a finalidade da aquisição de valores para utilização pessoal.

Aduz ainda que os valores arbitrados a título de multa por descumprimento ferem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, causando o enriquecimento ilícito da parte Autora.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo no sentido de impedir qualquer condenação pecuniária do Agravante por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Em decisão monocrática de id. 16748689 foi deferido o pedido de tutela recursal.

Em Contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (ID 17189873).

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos efetuados no benefício da parte autora, onde esta alega não ter contraído.

Em análise perfunctória dos autos, verifica-se que o ajuste entre as partes se deu por meio escrito, com o destaque à adesão à modalidade questionada, contrato este realizado por geolocalização e reconhecimento facial id. 16684607, além de comprovante de transferência bancária (ID 16684612).

Desta forma, a priori, restou comprovada a contratação e a fruição do crédito.

Outrossim, não se vislumbra, neste momento processual, nenhuma ilicitude ou mesmo abuso de direito na conduta da instituição bancária, de modo que a pretensão da autora carece de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos alegados, quais sejam: vício de consentimento ou abuso de direito na conduta da instituição bancária.

Deste modo, a alegação da parte autora, de que não contratou o empréstimo, impugnando os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, remanesce indemonstrada, recomendando-se, para constatação de que não contratou, melhores esclarecimentos após amplo contraditório, em cognição exauriente.

Portanto, até que se produza prova em contrário, imperioso reconhecer a adesão voluntária e consciente ao contrato de crédito consignado com a expressa autorização para desconto diretamente no benefício previdenciário, pelo que imperativa a reforma da decisão agravada.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2024